Tribunal: TJDFT
Processo: 0737998-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTA HOMOLOGADA. GASTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPÓLIO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de prestação de contas no âmbito de inventário. A sentença julgou boas as contas prestadas e as homologou. Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegação de confusão patrimonial entre os bens do espólio e os bens particulares do inventariante. No mérito, alegam que deveria ter havido o depósito integral, em juízo, dos valores arrecadados com a venda de gado pertencente ao espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se as contas prestadas pelo inventariante, relativas à venda de gado do espólio, são adequadas, considerando a destinação dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, bastando que o juiz exponha, ainda que de forma breve, as razões que sustentam sua conclusão, sem necessidade de rebater exaustivamente todos os argumentos das partes.
4. A alegada confusão patrimonial entre os bens do espólio e os bens do inventariante foi implicitamente afastada na fundamentação, ao reconhecer a inexistência de provas pelos apelantes quanto ao uso indevido dos recursos.
5. A venda do gado foi autorizada judicialmente e os recursos obtidos foram, em parte, utilizados na manutenção de bens integrantes do espólio, conforme comprovação documental dos gastos apresentados com serviços e insumos compatíveis com a atividade agropecuária.
6. O valor remanescente, de R$ 265.038,03, foi regularmente depositado em juízo, demonstrando a boa-fé e a lisura da administração do inventariante.
7. A ausência de impugnação pelos demais herdeiros, representados pelos mesmos patronos dos apelantes, reforça a regularidade das contas.
8. Nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, a herança é tratada como condomínio até a partilha, sendo legítimas as despesas para sua conservação e administração, autorizadas judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença com fundamentação sucinta, porém clara e objetiva, não é nula, desde que permita às partes compreenderem os fundamentos da decisão. 2. O inventariante pode utilizar parte dos recursos oriundos da venda de bens do espólio para sua manutenção, desde que comprove a destinação e haja autorização judicial. 3. A homologação das contas prestadas é válida quando os documentos comprobatórios demonstram a compatibilidade dos gastos com os interesses do espólio e não há prova de confusão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 553; 618, IV e VII; CC, arts. 1.319 e 1.791, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1330895, 0703088-78.2020.8.07.0019, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 07.04.2021, DJe 20.04.2021.